Tribunal: CARF
Processo: 11080.904293/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904293/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.318 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MEDABIL SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito que alega ter contra a
Fazenda Nacional recai sobre o contribuinte.
PROVA.
APRECIAÇÃO
INICIAL
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de
primeira instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto
no 70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de
inconformidade. Em não sendo o caso, fica configurada a preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).

Relatório
Trata o processo de pedido de restituição de IPI no valor de R$ 890,85, referente a
outubro/2012, indeferido pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre porque o
pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para a restituição.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte argumentou que no
decorrer de procedimento fiscal instaurado por meio do MPF no 10.1.06.00-2012-00795-4 foi
solicitada a retificação dos Arquivos Sped dos períodos de janeiro/2010 a dezembro/2011 para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904293/2014-83
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904293/2014-83

efetuar correções relativas a: i) erro na informação dos códigos NCM em notas fiscais de entrada
e saída e ii) registro de estorno de crédito de IPI em virtude de pedido de ressarcimento.
Efetuadas as correções, ele constatou recolhimento a maior do tributo e transmitiu o pedido de
restituição, indeferido porque se esqueceu de retificar a DCTF. Requeria, então, a autorização
para retificar a DCTF e o acolhimento do recurso.
A Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto não reconheceu o direito creditório
porque que não foram juntados documentos hábeis e idôneos para provar a ocorrência de
recolhimento indevido. Consignou-se, também, que o contribuinte poderia ter retificado a DCTF
após a emissão do Despacho Decisório, não sendo competência da autoridade julgadora proceder
à essa autorização, mas que tal procedimento não bastaria para demonstrar o direito creditório.
O Acórdão no 14-55.462 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 23/11/2012
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos contra a
Fazenda Nacional. Não caracterizado o pagamento indevido, não há créditos para
compensar com os débitos do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 09.12.2014,
conforme Termo de Abertura de Documento à fl. 42, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
08.01.2015, conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 45.
Em seu Recurso Voluntário, no que tange ao mérito, reiterou as explicações
apresentadas anteriormente, acrescentando que os valores para os quais requeria restituição
(conforme Quadro Resumo no corpo do Recurso) constavam das retificações dos arquivos EFD-
ICMS/IPI transmitidas em dezembro/2013, disponíveis para o Fisco anteriormente à transmissão
do PER/Dcomp. Equivocava-se o julgador ao reclamar por instrução probatória quando nada
mais havia a se provar. O único documento contraditório seria a DCTF, para a qual requeria
novamente autorização de retificação.
Protestou contra as referências pelo relator à arguição de nulidade, afirmando não
ter alegado preliminar de nulidade, e à afirmação de que entregou a DCTF retificadora,
reiterando que não havia retificado a DCTF.
Por fim, requereu o efeito suspensivo da decisão proferida no Acórdão, o
deferimento da retificação da DCTF e o envio das intimações ao endereço da procuradora.
Instruiu seu Recurso com arquivos do Sped relativos às retificações realizadas em
relação a ICMS e IPI, referentes aos anos de 2011 e 2012 (fls. 53 a 122).
É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904293/2014-83

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Diante de um Despacho Decisório desfavorável, limitou-se o contribuinte a
solicitar autorização para retificar a DCTF, nada mais, o que lhe acarretou um segundo
indeferimento, com fundamento na ausência de demonstração do direito creditório. Pretende
então iniciar a produção probatória na segunda e última instância recursal – considerando-se que
o recurso especial tem natureza e propósito diferenciados e dificilmente serão apreciadas provas
naquela instância.
A decisão neste julgado será, então, sobre o momento para a produção de provas
de acordo com o Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal.
Nos casos de solicitação de restituição, compensação ou ressarcimento de crédito
contra a Fazenda Nacional, é pacífico no CARF que o ônus probatório recai sobre o requerente.
Define o Código de Processo Civil em seu artigo 373 que, quanto ao fato constitutivo de seu
direito, o ônus da prova incumbe ao autor. E, ainda sobre as provas, dispõe da seguinte maneira o
Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o processo de determinação e de exigência de
créditos tributários da União:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36). (grifado)
Assim sendo, para que a Receita Federal reconheça o direito à restituição, deve a
recorrente demonstrar de forma inequívoca a existência de seu crédito, por meio de alegações e
provas, e o momento para fazê-lo é quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
em obediência ao Decreto no 70.235/1972, que assim instituiu:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(grifado)
Do exposto, extraímos que a recorrente deveria ter juntado a documentação
necessária para comprovar o alegado direito quando decidiu recorrer do Despacho Decisório. Foi
aí que se iniciou o contencioso e foram definidos os limites desta lide.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904293/2014-83

A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no
processo administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este Conselho
após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da produção de provas
em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo colegiado a quo, de fato,
uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do rito processual estabelecido no
referido Decreto.
Consoante o mesmo art. 16, acima transcrito, preclui o direito da recorrente de
fazer prova em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior ou a
existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada da
manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando que tal
solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique demonstrada a ocorrência
de alguma das exceções.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades
permitiria ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto, como
muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais princípios, em
especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal, principalmente porque se
trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar
demonstrar o direito no momento oportuno, ou seja, na interposição da manifestação de
inconformidade. Nesse contexto, as provas juntadas ao recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma demonstração já
iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente apresentado, algo próprio do
desenvolvimento da marcha processual.
Ocorre que não foi esse o caso. O contribuinte decidiu confrontar uma decisão
administrativa com argumentos e um pedido de autorização para retificar a DCTF, o que é
surpreendente, tendo em vista que a Manifestação de Inconformidade vem assinada pelo gerente
contábil da empresa, profissional que tem conhecimento específico sobre declarações tributárias.
Entendo que não ficou configurada nenhuma das hipóteses do § 4o do art. 16,
descabendo invocar a regra de exceção para suprir omissão absoluta do contribuinte em relação
ao ônus que lhe cabia. Dessa forma, considero precluso o direito para o início da produção de
provas, motivo pelo qual não conheço da documentação trazida nesta fase.
Ressalto que o entendimento exposto não constitui posição isolada, mas
recorrente no Carf, estando já consolidado na 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
como se pode ver nas ementas dos seguintes julgados:
Acórdão no 9303-009.282 - conselheira Vanessa Marini Cecconello
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904293/2014-83

70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/ 2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.

Acórdão no 9303-008.438 – conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DOCUMENTOS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO E/OU
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO.
O momento para apresentação dos documentos que respaldam o direito em que se funda
o recorrente é a apresentação da manifestação de inconformidade e/ou impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outra oportunidade, salvo quando se tratar de fato ou
direito superveniente ou, ainda, que a não apresentação se verifique por impossibilidade
ocasionada por motivo de força maior, devidamente caracterizado. No caso concreto,
além da preclusão, os elementos trazidos ao processo não poderiam ser aceitos como
prova.

Acórdão no 9303-008.820 – conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE ERRO EM DCTF. ÔNUS DA
PROVA. PRECLUSÃO.
Se a declaração de compensação eletrônica é denegada em razão da existência de DCTF
informando a inexistência do crédito pretendido, cabe ao contribuinte retificá-la
tempestivamente ou, alternativamente, o ônus probatório de infirmar tal DCTF. Quando
o contribuinte, com a impugnação, apresenta apenas alegação de erro no preenchimento
da DCTF e traz material probatório, ainda sujeito a verificação, às vésperas do
julgamento do recurso voluntário, está estabelecida a preclusão. (grifado)
Em relação ao protesto pelas inexatidões que existiriam no Acórdão recorrido
(preliminar de nulidade e DCTF retificada), trata-se de equívoco da recorrente. O relator incorreu
em erros, mas apenas no que tange ao primeiro de um grupo de quatro processos, o de no
11080.904292/2014-39. Ao que parece, o recurso voluntário teria sido produzido a partir da
leitura desse único processo e copiado nos demais, sem se aperceber de que tais fatos não se
repetiam.
Quanto aos pedidos finais, temos que: o efeito suspensivo do recurso se dá por
força legal – art. 33 do Decreto no 70.235/1972, e não por decisão de colegiado; o pedido para
deferimento da retificação da DCTF já foi respondido pela DRJ, no sentido de que julgador não
tem competência para tal ato; e, por fim, a forma de intimação é aquela prevista no art. 23 do
Decreto no 70.235/1972, estando tal matéria inclusive sumulada no Carf, o que a torna de adoção
obrigatória, in verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (grifado)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904293/2014-83

Portanto, em não tendo sido demonstrada a existência de direito creditório contra
a Fazenda Nacional, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital